Tribunal: TJMT
Processo: 1011379-61.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011379-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA QUITERIA DE ALMEIDA MIRANDA - CPF: 349.612.834-87 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG LTDA - CNPJ: 33.944.536/0001-14 (RECORRIDO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1011379-61.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1011379-61.2025.8.11.0001

Recorrente:
Maria Quiteria de Almeida Miranda

Recorrido
:
Capital Consig LTDA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTORIZAÇÃO FORMAL COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenizatória por Danos Morais, em razão de descontos realizados em benefício previdenciário da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade da autorização apresentada pela parte requeirda como fundamento para os descontos questionados e, em consequência, a existência de ato ilícito capaz de ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte recorrida junta aos autos Termo de Adesão a Produtos de Seguros, contendo assinatura da parte autora, autorizando expressamente os descontos em seu benefício previdenciário.

4.

A parte autora, embora tenha impugnado genericamente a contratação, não apresentou impugnação específica e tempestiva ao referido documento, o que reforça sua veracidade e validade como meio de prova.

5.

A existência de autorização válida afasta a alegação de cobrança indevida, configurando exercício regular de direito por parte da instituição seguradora.

6.

A ausência de ilicitude no ato da recorrida impede o reconhecimento de danos morais e a consequente reparação civil pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A juntada de
Cédula de Crédito Bancário e Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado, assinados de modo digital, é
suficiente para comprovar a existência de relação contratual e autorizar descontos em benefício previdenciário.

2.

A ausência de impugnação específica e tempestiva ao documento apresentado valida sua eficácia probatória.

3.

A cobrança fundada em autorização expressa não configura ato ilícito nem gera direito à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, arts. 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Recurso Inominado n.º 1018495-52.2024.8.11.0002, Rel. Juiz Edson Dias Reis, 2ª Turma Recursal, j. 14/04/2025, DJE 22/04/2025.
TJMT, Recurso Inominado n.º 1009925-11.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Luis Aparecido Bortolussi Junior, 1ª Turma Recursal, j. 29/07/2024, DJE 01/08/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1011379-61.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1011379-61.2025.8.11.0001

Recorrente:
Maria Quiteria de Almeida Miranda

Recorrido
:
Capital Consig LTDA

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Maria Quiteria de Almeida Miranda.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulado com Indenizatória de Danos Morais e Materiais
.

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id.

287200852

):
julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que a parte demandada apresentou

cédula de crédito bancário assinada digitalmente, onde consta de forma clara o valor do empréstimo e suas condições.

Recurso Cível Inominado
(Id.
287200854
):
pugna pela reforma da sentença, uma vez que os documentos acostados aos autos não são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Contrarrazões
(Id.

287200857
): r
equer a manutenção da sentença, com o consequente desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1011379-61.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1011379-61.2025.8.11.0001

Recorrente:
Maria Quiteria de Almeida Miranda

Recorrido
:
Capital Consig LTDA

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito cumulado com Indenizatória de Danos Morais e Materias,
proposta por Maria Quiteria de Almeida Miranda

em face de

Capital Consig LTDA.

Da narrativa dos fatos a recorrente sustenta, em síntese, que vem sendo descontado mensalmente de forma indevida em seu beneficiário da Previdência, valores que
não foram contratadas, sobretudo porque não constituiu vínculo jurídico com a recorrida.

Aduz, ainda, que foi depositado o valor de R$ 1.637,83 reais em sua conta, mas, como dito, não houve qualquer contratação de serviço que justifique o depósito do valor.

A recorrida, por sua vez, logrou êxito em comprovar a validade dos descontos, uma vez que juntou aos autos, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.

Visualiza-se que os documentos estão
assinados modo digital, conforme se vê no Id.

287199999
,

onde consta a ficha cadastral, biometria facial- data e hora da assinatura-

Ip.

Ainda, no Id.
287199997
, consta o documento pessoal da recorrente, que é o mesmo utilizado para protocolar a presente ação.

Compulsando os autos, nota-se que a parte recorrente não impugnou o documento oportunamente, tendo em vista que deixou transcorrer o prazo da impugnação.

Com isso, resta demonstrado a origem dos descontos.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO

COMPROVADA
. BIOMETRIA FACIAL (SELFIE) E TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DO AUTOR. RELAÇÃO JURÍDICA REGULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovada a regularidade da contratação bancária mediante apresentação de documentos pessoais válidos, biometria facial e repasse do valor contratado para conta de titularidade do autor, é de rigor a manutenção da sentença de improcedência do pedido declaratório e indenizatório
.
2. A litigância de má-fé restou configurada pela alteração da verdade dos fatos, o que justifica a imposição da penalidade prevista nos artigos 80 e 81 do CPC, não sendo abrangida pelos benefícios da justiça gratuita.
3. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1018495-52.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)”.

Diante do exposto, considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pelo banco, inexistindo ato ilícito realizado pela instituição recorrida capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Sem razão ao recorrente, portanto, ao sustentar não ter contratado ou autorizado os descontos em sua conta corrente.

Desta forma,
a cobrança realizada pela recorrida foi legítima e decorreu de autorização válida e expressa
, não havendo qualquer ilegalidade e justificativa para devolução de valores descontados ou a indenização por danos morais, considerando que resta demonstrada a contratação dos serviços.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA c/c DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A contratação dos serviços pelo recorrido foi comprovada por meio da apresentação de
biometria

facial
,
cópia
de documento pessoal do contratante, telas sistêmicas e cédula de crédito bancária emitida eletronicamente (Art. 889, §3º, do Código
Civil).

2. Portanto, está demonstrada a relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, revela-se legítima a negativação questionada na inicial. Sentença reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.
3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1009925-11.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024, Publicado no DJE 01/08/2024).

In casu
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela instituição recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos questionados nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025